Tribunal: STF
Processo: HC 223603
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Semião Rezende Moreira em favor de Reginaldo Martins Moreira Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 792.562/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Reginaldo Martins Moreira Júnior contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.22.196165-9/001).



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Em grau de apelação, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso para reduzir sua pena para 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. O acórdão recebeu a seguinte ementa (e-STJ fls. 16/26): 



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS - CREDIBILIDADE - PENAS-BASE EXACERBADAS - APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE - ACUSADO JOANDERSON - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - RÉUS MULTIRREINCIDENTES - MINORANTE INSCULPIDA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 - INAPLICABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - INVIABILIDADE. 01. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, tendo em vista, especialmente, as uníssonas declarações dos policiais no sentido de que os réus praticavam, pouco antes da abordagem, a mercancia ilícita de entorpecentes, a condenação é medida de rigor. 02. Ao testemunho de agentes policiais deve ser dada a mesma credibilidade que se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha, porque a aceitabilidade de suas declarações está jungida à presunção de idoneidade moral de que gozam, salvo prova em contrário, razão pela qual suas palavras são aptas para a formação de um juízo de censurabilidade penal em desfavor do agente. 03. Em razão do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como ideal o aumento na fração de um oitavo, pela incidência de cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, quantum que bem observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 04. Imperioso o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do réu se suas declarações em juízo foram utilizadas para o reconhecimento de sua culpabilidade. 05. O acusado reincidente não faz jus à minorante especial prevista no §4º da Lei 11.343/06, por expressa vedação legal.06. Não satisfeitos todos os requisitos insculpidos no art. 44 do Código Penal, notadamente diante do quantum de pena aplicado, as penas restritivas de direitos não substituem a privativa de liberdade’.



    No presente writ, a defesa alega que as provas de autoria são insuficientes em relação ao paciente, especialmente porque o corréu teria assumido a propriedade dos entorpecentes. Defende que a custódia carece de fundamentos idôneos”. (eDOC 2, p. 1)



    Nesta Corte, reiteram-se as razões dirigidas ao STJ. (eDOC 1)



    Pleiteia-se a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade.



    O ato coator foi publicado em 20.12.2022, correndo o prazo para recurso interno. 



    Posteriormente, o impetrante peticiona alterando o pedido, para que o paciente aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da ação. (eDOC 17, p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que ocorre, parcialmente no caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pedido de liberdade por supressão de instância, por ter entendido que a defesa do paciente não o teria submetido à autoridade coatora originária, nas razões de apelação. Confira-se:



    “De outro lado, verifico que a pretensão de revogação da custódia cautelar não foi objeto do acórdão atacado, eis que sequer pleiteada pela defesa. Consta do relatório do decisum que busca a defesa do apelante Reginaldo a absolvição de seu assistido, por insuficiência probatória. Alternativamente, pleiteia o decote da agravante da reincidência (e-STJ fl. 17). 



    Portanto, a análise da questão encontra óbice na vedação à supressão de instância”. (eDOC 2, p. 4)



     Porém, o acórdão do TJMG indefere o pedido de recurso em liberdade, de modo que é preciso considerar que o pleito foi realmente formulado. Senão, vejamos:



    “Ante a mantença da condenação nesta instância revisora, julgo prejudicado o pleito de recorrer em liberdade”. (eDOC 10, p. 26 – e-STJ fl. 25) 



    Ressalto que não há outro ponto no acórdão que trate do status libertatis do paciente.



    Percebe-se, portanto, que o Tribunal de Justiça manteve a custódia preventiva do paciente, no julgamento da apelação, de forma não fundamentada, como se a simples condenação legitimasse a prisão, dispensada qualquer análise de cautelaridade.



    Como venho afirmando, prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A atribuição definitiva ao réu de ato típico, ilícito, culpável e punível não é condição necessária nem suficiente para retirar-lhe a liberdade, antes que ocorra o trânsito em julgado do título condenatório.



    Ainda que não exista cominação específica ao acórdão de apelação de decidir, fundamentadamente, quanto à manutenção das cautelares em vigor, como o há para a sentença (art. 387, § 1º, do CPP), não é possível deixar de reconhecer que tal análise é uma exigência do sistema processual, apenas reforçada pela inclusão do parágrafo único ao art. 316 do CPP. Efetivamente, não se pode conceber que o órgão de 2º grau possa prestar jurisdição no processo sem formular juízo próprio quanto à necessidade das medidas cautelares pessoais, mormente a restritiva de liberdade.



    O prejuízo que sofre o réu por tal proceder avulta diante do recente entendimento desta Corte de que essa norma não tem aplicação após o exaurimento do segundo grau de jurisdição, formado no julgamento da ADI 6.581, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, cuja ementa, publicada em 3.5.2022, ora transcrevo, no relevante:



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. (...) 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas”.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar, apenas, que a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decida, fundamentadamente, quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente